Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720442-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA CUNHA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (ID 47094340), interposto por SANDRA REGINA CUNHA SILVA em face de BRADESCO SAÚDE ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0720740-60.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada custeie a cirurgia pós bariátrica plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento, nos seguintes termos (ID 158952879 na origem): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por SANDRA REGINA CUNHA SILVA em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde comercializado pela requerida. Aduz que, após anos sofrendo de obesidade mórbida, realizou cirurgia de gastroplastia (técnica denominada Bypass gástrico em “Y de Roux”). Diz que, após a cirurgia perdeu aproximadamente 56 kilos, se encontrando, no momento, com peso estável (59 kilos). Discorre que, em que pese a requerida ter custeado a cirurgia em comento, se nega a dar continuidade ao tratamento, consistente na cirurgia de remoção de peles na região das mamas, com a inclusão de prótese, em virtude da substancial perda de peso ocorrida. Narra que a requerida só autorizou a realização de Dermolipectomia para Correção De Abdome Em Avental e Diástase Dos Retos-Abdominais (cirurgia já realizada), argumentando que os demais procedimentos solicitados pela parte autora não constam do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Argumenta que vem sofrendo com o excesso de pele, o que gera extremo desconforto tanto físico quanto emocional. Sustenta que a negativa da requerida é ilegal, uma vez que a cirurgia de reconstrução mamária consubstancia continuidade do tratamento contra a obesidade. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando que a Ré realize a cobertura integral do tratamento necessário à Autora – cirurgias reparadoras pós bariátrica, devidamente indicado no laudo médico em anexo, qual seja: correção cirúrgica de código TUSS: 30602262 –reconstrução mamária com inclusão de próteses (2X), incluindo o fornecimento das próteses mamárias e todo o material necessário para a referida cirurgia. Que tais cirurgias possam ser preferencialmente realizadas através do cirurgião plástico Dr. Sérgio Feijo, CRM/DF 11963, que já atendeu a Autora ou, na impossibilidade de fazê-lo, que indique no mínimo 3 (três) médicos, para a Autora escolher um dos médicos e realizar todos os procedimentos necessários ou ainda, caso a parte ré, não indique um profissional apto para a realização da cirurgia, que seja compelida a arcar com os honorários do médico particular, equipes e materiais necessários, tudo no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) . Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste à parte autora. A RN 465 emitida pela ANS em 2021 atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Da consulta do anexo I da referida resolução, a reconstrução mamária com prótese só é de cobertura obrigatória em caso de lesões traumáticas ou tumores, o que, em primeira análise, não é o caso da autora. Destaque-se o disposto no artigo 2o da referida resolução: Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A taxatividade do rol foi reafirmada por decisão do STJ no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 188704. Não sendo obrigatória a cobertura, não há, em análise perfunctória, ilegalidade na conduta da requerida ao negar a realização do procedimento. Soma-se a isso o fato de que os relatórios médicos juntados ao processo não indicam que a intervenção cirúrgica possui urgência tal que a autora possa ter graves prejuízos à sua integridade física. A tutela, portanto, não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) cuida-se, na origem, de ação de ação ordinária com pedido de tutela de urgência e reparação de danos, na qual a agravante requereu a condenação de sua operadora de saúde, ora agravada, à realização de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica; (ii) isto porque foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso ao longo dos meses que sucederam cirurgia; (iii) o referido tratamento médico é agressivo e o paciente apresenta uma perda excessiva e estabilidade do peso, sendo comum, portanto, que apresente considerável flacidez e excesso de pele, sendo usualmente recomendada a estas pessoas a continuação do tratamento médico pós- bariátrica, por meio da cirurgia reparadora; (iv) a agravante apresenta considerável flacidez e excesso de pele na região da mama, situação física que atinge também seu estado psicológico, de acordo com avaliação médica e de psicólogo; (v) diante deste quadro, a agravante ajuizou ação requerendo a condenação de seu plano de saúde à cobertura do procedimentos para retirada do excesso de pele, e requereu ainda a concessão de medida antecipatória, já que a operadora Agravada autorizou parte dos procedimento, ou seja, abdômen, negando-lhe a cirurgia: reconstrução mamária com inclusão de prótese, sob o pretexto de não estar inclusa no rol de procedimentos obrigatórios da ANS; (vi) segundo a negativa da Requerida, este procedimento não está coberto, tendo em vista, não estarem previstos no rol da ANS; (viii) a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo médico, psicológico e do cirurgião bariátrico juntados aos autos; (ix) os experts demonstraram de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele; (xi) isso porque a obesidade é uma patologia crônica com comorbidades associadas, dentre elas, problemas físicos e emocionais que dificultam o acesso a qualidade de vida como está acontecendo com a agravante, que desde que realizou a cirurgia encontra-se sem acesso à continuidade do tratamento através da cirurgia reparadora; (xiii) resta cristalino que após a realização da cirurgia, a Agravante passou a apresentar excesso de pele, que causa deformações anatômicas e as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, auto-imagem e qualidade de vida do paciente pós-bariátrico; (xiv) impossível alegar que não há urgência quando a agravante não consegue sequer sair de sua própria casa, apresentando sintomas de elevação da ansiedade, isolamento, além de dor física, situação que pode colocar em risco todo o tratamento psicológico até então realizado com a paciente; (xv) a Agravante apresenta excessos dermogordurosos que demandam procedimentos reparadores em cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida; (xvi) existem os impactos físicos atualmente experimentados pela agravante, impedem que agravante TENHA UMA VIDA NORMAL, comprometendo sua higiene e fatores sociais; (xvii) a obesidade, em si, é uma doença multifatorial, sendo necessário que seu tratamento também o seja, não bastando a simples realização de bariátrica; faz-se necessário acompanhamento psicológico e, nesta esfera, a cirurgia reparadora é essencial vez que se presta a auxiliar o paciente na aceitação de seu novo corpo e de sua nova realidade; (xviii) a realização da cirurgia se tornou necessária para o pleno restabelecimento da saúde da agravante, tratando-se de cirurgia inquestionavelmente reparadora, relevante, auxiliar no seu processo de recuperação, sendo consequência inevitável aos pacientes que sofrem de obesidade mórbida e se submetem à cirurgia bariátrica; (xix) posição deste Eg. Tribunal de Justiça do DF, sensível à causa de pacientes como a da Agravante, tem jurisprudência pacífica a corroborar com a tese dos Autos. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja a Agravada obrigada a realizar integralmente o tratamento necessário à Agravante, pós-gastroplastia e a fornecer seus respectivos materiais: “TUSS: 30602262 – reconstrução mamária com inclusão de próteses (2X), incluindo o fornecimento das próteses mamárias e todo o material necessário para a referida cirurgia. Que tal cirurgia possa ser preferencialmente realizada através do cirurgião plástico credenciado da operadora ré - Dr. Sérgio Feijó, CRM/DF 11963, Cirurgião, que já está autorizada para realizar parte da cirurgia, conforme descrito pelo laudo médico e demais documentos que há nos autos, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial, sob pena de multa diária. Invoca entendimento jurisprudencial, nas Súmulas 97 (TJSP), 258 (TJRJ) e 30 (TJPE). Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados e pela narrativa da exordial, os quais atestam a relação estabelecida entre as partes, a negativa parcial de cobertura da cirurgia e a negativa da agravada, destacando-se a indicação médica. Alega que o perigo de dano decorre do seu quadro psicológico atual, muito fragilizado em virtude de apresentar sentimentos de inferioridade, fragilidade e baixa autoestima, bem como indícios de graves distúrbios psicológicos, caracterizados pela ocorrência de quadro de ansiedade e transtorno disfórmico corporal e de humor, além das dores constantes na coluna, dificuldades diárias de higienização e mobilidade. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. Da Afetação pelo tema 1.069 O presente caso está afetado pelo Tema 1.069, não obstando a apreciação do pedido de tutela de urgência, após o que seguirá o sobrestamento do feito. DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (ID 47094340), interposto por SANDRA REGINA CUNHA SILVA em face de BRADESCO SAÚDE ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0720740-60.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada custeie a cirurgia pós bariátrica plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize cirurgia pós-bariátrica pleiteada pela Agravante. A tutela de urgência, como bem pontuou a Agravante, deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria, após o julgamento do Tema 1.069. No caso em tela não se evidencia o perigo de dano, já que não existe nos autos referência a risco de morte da Agravante. Isso porque os laudos constantes nos ID 158951253 e 158951254 (origem) fazem menção à necessidade da cirurgia, não indicando perigo ou iminência de morte ou de imediata piora ou agravamento de quadro, nada obstante relatar a delicada situação psicossocial da Agravante, da qual não de olvida. Além disso, entendo que a Agravante não evidenciou o risco ao resultado útil do processo, até porque seu pedido é satisfativo, na medida em que pleiteia uma antecipação da tutela que se confunde com o pedido meritório. Existe potencialidade de irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso. Com isso, entendo que não estão satisfeitos, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Nada obstante, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o que consiste o procedimento cirúrgico pleiteado e de quais etapas e modalidades de tratamento é composto? 2) o tratamento indicado para a Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 3) o método proposto é experimental? 4) existem alternativas ao procedimento? 5) essas alternativas são viáveis? 6) o método consiste, necessariamente, no uso de órteses e próteses? Se sim, quais espécies e características desses elementos? Diante desse cenário, os autos deverão ser encaminhados para o NATJUS, para elaboração de nota técnica, no prazo de 15 dias. Após, em atenção ao disposto nos arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação, se entender devida. Após, em face da afetação pelo Tema 1.069 do STJ, SUSPENDA-SE o feito. Sem intimação da parte agravada, tendo em vista que não foi perfectibilizada a relação na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023 14:58:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador